Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTEPE DE VEÍCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa pedindo: (i) a absolvição do réu pela alegada insuficiência probatória; e, (ii) subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para justificar a condenação por furto qualificado; e, (ii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto ao uso de condenações anteriores para valorar antecedentes e reincidência, bem como na aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o réu tenha sido preso em flagrante na posse do objeto furtado e conste nos autos depoimentos dos policiais, coesos e harmônicos entre si, não há falar em absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Havendo condenações anteriores distintas, é possível a utilização de uma para valorar negativamente os antecedentes e a outra para o reconhecimento da reincidência.

5. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (Acórdão 1927742, 2a Turma Criminal, TJDFT).
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 302, IV; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1917874, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1419510, 2a Turma Criminal, j. 28/04/2022.
TJDFT, Acórdão 1927742, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024.